Tribunal: CARF
Processo: 10380.730791/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730791/2020-84
ACÓRDÃO
2102-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PAQUETÁ CALCADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017

RECURSO DE OFÍCIO CONTRA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE RELATIVO A RESTITUIÇÃO.
VEDADO.
Não cabe recurso de ofício da decisão que considerar procedente
manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação nos termos da LEI 10.522/2002
ART. 27 e IN RFB 2055/2021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730791/2020-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 105-010.604 –
6a TURMA/DRJ05 de 08 de fevereiro de 2023 que, por unanimidade, considerou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada e, em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, c/c art. 366, § 3o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, este Acórdão SE SUBMETE a
recurso de ofício.
Relatório Fiscal (fls 02/15)
Em procedimento de auditoria fiscal, concluído em 20/08/2020, visando verificar a
conformidade das compensações declaradas em GFIP, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO com a
seguinte ementa:
Assunto: Compensação de Contribuições Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE VALORES NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP)
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições sociais
previdenciárias previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 1991, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Crédito compensado em GFIP que não tenha sua origem legalmente comprovada
deve ser glosado pela autoridade fiscal, sem prejuízo da cobrança dos valores
confessados na respectiva GFIP.
Compensações não homologadas.
A RECORRENTE foi intimada a apresentar os documentos comprobatórios das
compensações pretendidas nos anos de 2016 e 2017.
A empresa tem por objeto a produção de produtos com código NCM desonerados e
o exercício de atividade também desonerada nos anos de 2016 e 2017 o que permitiu que a
empresa, a partir de 01/2016, fizesse opção pela substituição da contribuição previdenciária
patronal sobre a folha pela sistemática da CPRB, mediante pagamento tempestivo desta, referente
a janeiro de cada ano (SCI no14 de 05/11/2018 – fls 26/30). Entretanto, a RECORRENTE não
efetuou recolhimentos no período de 01/2016 a 01/2017 sendo que havia declarado CPRB em
DCTF para o ano de 2016. Ato contínuo a EMPRESA juntou DCTF retificadora de 01/2017 na qual
declarou compensação para a competência de 2016 e solicitou parcelamento da CPRB que foi
aceito pela RFB, porém, tal parcelamento não tem o condão de criar nova hipótese de adesão à
CPRB não prevista em Lei. Portanto a empresa não fez opção válida pela CPRB para os anos de
2016 e 2017.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730791/2020-84
3
Contudo, a empresa apresentou várias compensações em GFIP oriundas da
desoneração da folha de pagamento. Assim, a auditoria elaborou o Anexo Não Homologacao, no
qual foram apuradas as compensações indevidas que não foram homologadas pela fiscalização. O
crédito tributário apurado com as glosas das compensações indevidas foi acrescido de juros e
multa de mora.
Manifestação de inconformidade (fls 1712/1718)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 23/11/2020, na qual
em síntese alega que:
1.
O não reconhecimento da opção da CPRB pela RFB, mesmo quando o
contribuinte tenha exercida a opção tempestivamente, ainda que o recolhimento
tenha ocorrido em atraso e devidamente parcelado, quitando os débitos existentes
por meio de compensações revela-se totalmente incongruente;
2.
Impedir que o contribuinte se valha do regime beneficiado de recolhimento
da CPRB unicamente em razão do atraso no pagamento do mês de janeiro ou de
sua quitação por meio de parcelamento ou compensação, representa restrição
manifestamente incompatível com a própria finalidade da lei 12.546/11, qual seja, a
de desonerar a folha de pagamento dos setores econômicos selecionados, para
fomentar o desenvolvimento econômico de setores estratégicos (junta decisão do
TRF4 que avaliza este entendimento);
Finaliza requerendo a reforma do Despacho Decisório no sentido de se homologar
as compensações declaradas pelo contribuinte em GFIPs
Acórdão (fls.1725/)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. SUJEIÇÃO
FACULTATIVA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM DCTF.
A partir do ano-calendário de 2016 a sujeição à Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, em substituição às contribuições definidas no artigo 22, incisos I e
III, da Lei no 8.212/91, tornou-se facultativa, dependendo de opção a ser feita
pelo contribuinte em janeiro de cada ano-calendário mediante o recolhimento da
contribuição devida nesta competência, conforme declarada em DCTF, ou, caso
não haja receita tributável, na primeira competência em que houver.
Conforme entendimento expressado na Solução de Consulta Interna no 3/2022, a
opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo –atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730791/2020-84
4
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
O recurso de ofício é tempestivo, porém, cumpre destacar que não cabe RECURSO
DE OFÍCIO contra DEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, conforme expresso na
legislação a seguir transcrita, destaques nosso:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 142. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), nos termos
do Decreto no 70.235, de 1972, exceto na hipótese prevista no art. 141.
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar
procedente manifestação de inconformidade em processos relativos a
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação.
LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por
esse órgão: (Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013)
I - quando se tratar de pedido de restituição de tributos; (Incluído pela Lei no
12.788, de 2013)
II - quando se tratar de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS; (Incluído pela Lei no 12.788, de
2013)
III - quando se tratar de reembolso do salário-família e do salário-maternidade;
(Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - quando se tratar de homologação de compensação; (Incluído pela Lei no
12.788, de 2013)
V - nos casos de redução de penalidade por retroatividade benigna; e (Incluído
pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730791/2020-84
5
VI - Nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em decisão proferida
em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo
Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6o do art. 19.

Portanto, em que pese o atendimento ao limite de alçada, o RECURSO DE OFÍCIO
não pode ser CONHECIDO devido a vedação legal expressa.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO DE OFÍCIO nos termos da LEI 10.522/2002 ART. 27
e IN 2055/2021.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
.

Fl. 1746
DF CARF MF
Original